Tribunal: CARF
Processo: 10980.007442/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007442/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
BALTIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR está condicionada à sua comprovação.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 122
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unaminidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma
Área de Preservação Permanente de 76,6 ha. Ausente momentaneamente o Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007442/2008-18
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007442/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 635/641), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 121 a 130, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2004 e
2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 179.771,23, relativo ao imóvel rural denominado "Fazenda Tagacaba", com área de
1.215,2 ha, NIRF 0.960.666-1, localizado no município de Guaraqueçaba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar as áreas isentas declaradas,
posto que não há registro da área de reserva legal nas matrículas do imóvel apresentadas
e, apesar de demonstrar a existência das áreas de preservação permanente e reserva legal
declaradas, no laudo de avaliação apresentado, não protocolou ADA junto ao IBAMA,
sendo, portanto, procedida a glosa dessas áreas nos dois exercícios em comento
alterando-se a área tributável de 382,3 ha para 1.215,2 ha; e que, quanto ao laudo
avaliação apresentado, os requisitos exigidos na intimação não foram atendidos, pois
não se reportam à data dos fatos geradores do ITR relativo aos exercícios tratados, razão
pela qual o VTN do imóvel foi calculado com base nas informações contidas no SIPT
— Sistema de Preços de Terra da Receita Federal, fornecidos pela Secretaria Estadual
de Agricultura.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento, por via postal, em 23/07/2008, conforme AR à fl. 135, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 179 a 192, em 22/08/2008, acompanhada
dos documentos de fls. 193 a 198, onde argumentou, em suma, o que segue:
• O lançamento se mostra improcedente em exigir averbação das áreas de reserva legal e
preservação permanente, porque na legislação não há tal exigência legal, a averbação da
reserva legal somente nos casos de transmissão do imóvel;
• Não é necessário comprovar previamente, para fins de isenção do ITR, a existência
das áreas declaradas, mas posteriormente caso o Fisco exija, conforme prevê o § 70, art.
10, Lei n° 9.393/96;
• O laudo de avaliação apresentado evidenciou as áreas declaradas, e para amparar seus
argumentos cita jurisprudência do 3° Conselho de Contribuintes;
• O Auto de Infração é nulo, porque o fiscal não observou que foram preenchidos os
requisitos legais para isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal
declaradas;
• A não exigência de comprovação prévia das áreas ambientais é pelo fato de já estarem
enquadradas na definição legal dada pela Lei n° 4.771/65;
• O Código Florestal, e as Leis n° 9.393/1996 e n° 10.165/2000 não representam
embasamento legal para a exigência de averbação prévia ou requerimento de ADA para
obter isenção das áreas de preservação permanente e reserva legal;
• Por derradeiro, requer que a impugnação seja recebida, processada e julgada
procedente, a fim de cancelar integralmente o Auto de Infração, com restabelecimento
das áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas nos exercícios de 2004 e
2005.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007442/2008-18

Instruíram a impugnação os documentos de fls. 193 a 198.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 635):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005
Área de Preservação Permanente. Área de Reserva Legal. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua - VTN
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 249/275) alegando em apertada síntese: (a) Guaraqueçaba – área de preservação
ambiental – certidão negativa de débitos ambientais; (b) nulidade do auto de infração. Vedação
ao efeito confiscatório; (c) das áreas de reserva legal e preservação permanente. Isenção
independentemente de protocolização do ato declaratório ambiental e averbação da reserva legal
na matrícula do imóvel; (d) violação do princípio da legalidade – ADA; (e) do princípio da
verdade material - 176,5 hectares de área de preservação permanente e 656,4 hectares de área de
reserva legal, ou seja, 68,54% da área total do imóvel é dedicado à preservação do meio
ambiente; e (f) do valor da terra nua. Ausência de preclusão. Princípios do informalismo e da
verdade material.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007442/2008-18

§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007442/2008-18

V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007442/2008-18

a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem
a capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
Por outro lado, a manutenção da presente autuação deveu-se apenas pela falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme se extrai dos seguintes da
decisão recorrida:
A Certidão Negativa de Débitos Ambientais, expedida pelo Instituto Ambiental do
Paraná, de fl. 106, não substitui o ADA. Esse documento expressa que a contribuinte
não violou normas ambientais e por esse motivo não sofreu nenhuma multa por parte do
órgão competente. No caso de o contribuinte se beneficiar da redução do ITR relativa às
áreas ambientais terá que preencher requisitos previstos em lei, tais como averbação da
área de reserva legal e protocolar tempestivamente o Ato Declaratório Ambiental junto
ao Ibama.
Assim, as informações das áreas declaradas como preservação permanente e reserva
legal, para serem aceitas como isentas, deverão, cumulativamente, constar de ADA do
Ibama, protocolizado dentro do prazo legal, e serem efetivamente comprovadas,
conforme dispõem o § 3°, incisos I e II do art. 10 do Decreto n° 4.382/2002, e o teor do
item 3.1 da Solução de Consulta Interna da SRF de n° 12/2003.
No caso de não ter providenciado o ADA, em tempo hábil, junto ao Ibama para o
exercício, a contribuinte não pode excluir da tributação pelo ITR as áreas de informação
obrigatória nesse documento, devendo ser paga a diferença de imposto que deixou de
ser recolhida em virtude da exclusão das referidas áreas, com acréscimos legais cabíveis
(juros e multa).
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007442/2008-18

Para o cumprimento dessa obrigação, deve ser obedecida a disposição contida no art.
144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato
gerador da obrigação - no caso do ITR, de acordo com o art. 1°, caput, da Lei n°
9.393/96, o dia 1° de janeiro de cada ano.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe. No caso em questão, a área de
preservação permanente está atestada no laudo juntado aos autos, do qual se extrai exatamente a
mesma área declarada pelo contribuinte em sua DITR, 76,66 ha (fl. 389 – ano 2004 e 552– ano
2005).
No presente caso, não há a averbação da área de reserva legal antes do exercício,
de modo que aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Sendo assim, a área de reserva legal não deve ser reconhecida, conforme constou
do laudo apresentado, mais especificamente, às fls. 389 (ano 2004) e 552 (ano 2005) em que
consta a seguinte informação: As Áreas de Reserva Legal (ARs) totalizam 243,04 hectares, mas
por não estarem averbadas, não foram consideradas.
Sendo assim, deve ser reconhecida a área de preservação permanente de 76,66.
Multa e alíquota aplicada – da infringência ao princípio não confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007442/2008-18

Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação.
Da ausência de provas de inexistência de reserva legal e de inexistência da
área de preservação permanente – verdade material – ônus do fisco de comprovar a
incorreção das informações contidas na declaração apresentada pelo contribuinte –
indeferimento da diligência ao local – violação ao artigo 18 do Decreto 70.235/72
Não procedem tais alegações uma vez que está-se diante de um lançamento, que
comporta a produção de prova juris tantum, sendo ônus do contribuinte produzir as provas que
pretende produzir para infirmar o lançamento e por tal razão não prospera a alegação do
contribuinte.
Grau de utilização do Solo
Com relação ao grau de utilização do solo, também não prospera a alegação da
recorrente, uma vez que esta decorre automaticamente da aplicação da norma, pois verificado
que o grau de utilização do solo, conforme legislação de regência, aplica-se a alíquota constante
na tabela, que não pode ser alterada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e dou-lhe parcial
provimento para determinar o recálculo do tributo com a reconhecimento da área de preservação
permanente de 76,6 ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 650
DF CARF MF
Original